Tribunal: STF
Processo: Rcl 45354
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende obter, por intermédio da presente reclamação, a desconstituição da decisão que, proferida pelo Relator do AIRR nº 0000071-08.2019.5.14.0006, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo autor desta reclamação, com fulcro na ausência de transcendência da matéria nele versada (art. 896-A, § 5º, da CLT).
    Aduzem os autores que a decisão ora impugnada usurpa a competência desta Suprema Corte para apreciar, por meio de recurso extraordinário, a matéria de fundo discutida nos autos do processo trabalhista de origem, a qual, segundo sustentam, guarda identidade com o julgamento da ADPF nº 324/DF.
    Sendo esse o sucinto relatório, passo a decidir.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas.
    Anoto que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    É certo que, excepcionalmente, Ministros desta Suprema Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida por este Tribunal Constitucional. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes. 
    Ocorre que, contrariamente ao que afirma a parte reclamante, não houve no caso em apreço declaração da ilicitude de terceirização de atividade-fim, mas mero reconhecimento da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços, conforme se verifica no seguinte excerto do acórdão que julgou o recurso ordinário interposto no feito de origem:
    “Destarte, ante a prova dos autos e adotando as premissas fáticas lançadas na sentença recorrida e nos acórdãos supracitados, mantenho a sentença quanto ao enquadramento da reclamante como financiária e reconhecimento de jornada legal de seis horas a teor da Súmula 55 do TST.
    As atividades de captação de clientela, coleta de documentos, oferta de produtos e remessa para aprovação de pedidos de empréstimo para aprovação na CREFISA, não desnaturam a atividade-fim da empresa financeira.
    Por isso correta a sentença ao enquadrar a reclamante como financiária, porquanto desempenhava atividades de coleta de clientela para efetivação de empréstimo de recursos financeiros.
    Ressalte-se que não se reconheceu nem vínculo empregatício com a CREFISA, e nem ilicitude na terceirização.
    Ao contrário, a sentença reconheceu ser lícita a terceirização em face da nova legislação e do entendimento do STF. Mas, da mesma forma, reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços, nos exatos termos da decisão do STF e da legislação pertinente.” (com meus grifos)
    Sendo assim, não prospera o argumento da parte reclamante no sentido de que o órgão trabalhista estaria, por via transversa, usurpando a competência desta Corte para analisar o tema ora em apreço.
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator